Tribunal: STF
Processo: Pet 7866
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO CABIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS DE ATO DOLOSO, LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE TERCEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Tribunal de origem é competente para a análise do cabimento de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado em razão de repercussão geral.



    II – Não há, em princípio, recurso cabível contra o indeferimento do efeito suspensivo pelo Tribunal de origem. As peculiaridades do caso concreto, entretanto, justificam que se abra a via extraordinária para tal análise, em razão do tempo decorrido desde a decisão do sobrestamento (mais de dois anos).



    III – A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral – TSE exige, para a incidência da inelegibilidade da alínea l, a condenação cumulativa nos arts. 9º e 10 da Lei 8.429/1992, que sancionam, respectivamente, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário.



    IV – A inelegibilidade deve ser extraída da análise da ratio decisium.



    V – A análise minuciosa da sentença permite depreender que, a despeito da menção aos arts. 10, XVII e 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, o Juízo de primeiro grau transcreveu, entre parênteses, a conduta descrita no art. 10, XII, da Lei 8.429/1992, que faz referência expressa ao enriquecimento de terceiro, verbis: “permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente”.



    VI – Interpostas apelações pelos réus, constou do acórdão condenatório do TJSP tratar-se de “hipótese indissociável de enriquecimento ilícito, lesão ao erário e ofensa aos princípios que regem a Administração Pública”.



    VII – Ausência de fumus boni iuris, haja vista constar da condenação o reconhecimento dos requisitos de ato doloso, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito de terceiro.



    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.